Tribunal: TJBA
Processo: 8025931-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025931-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAO BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS, CAMILA ALVES MIRANDA, JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA, MARCELA MAGDA MIRANDA DE ALMEIDA, EDSON GOMES registrado(a) civilmente como EDSON GOMES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento de obrigação de fazer consistente na extensão da rede elétrica e fornecimento de energia à propriedade rural do agravante. Sustenta o agravante que o prazo é excessivo e requer a antecipação da tutela recursal para a redução do prazo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a razoabilidade do prazo de 120 dias fixado pelo juízo de primeiro grau para a implementação de rede elétrica, à luz da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, considerando as características do imóvel rural e a essencialidade do serviço de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada no art. 34, II, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de 120 dias para obras com até 1 km em rede aérea de tensão primária.

4. Considerando a localização rural da propriedade e a necessidade de infraestrutura específica, o prazo fixado revela-se tecnicamente adequado e proporcional.

5. A despeito da essencialidade do serviço, não se verificou risco de dano grave e irreparável a justificar a antecipação da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo de 120 dias para fornecimento de energia elétrica em área rural, previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é razoável e proporcional às exigências técnicas da obra. 2. A ausência de risco de dano grave e irreparável impede a concessão da tutela recursal de urgência."

Dispositivos legais relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 34, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8030046-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 31/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8025931-77.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ADÃO BARBOSA DE SOUZA
e agravada
C
O
MPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça